Tribunal: TJBA
Processo: 0962824-80.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962824-80.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA

APELADO: CLEUSA GONÇALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº1.520/1997 REJEITADA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ATINENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO ILEGAL E INJUSTIFICADA EM PREJUÍZO AO SERVIDOR. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.520/1997. PROGRESSÃO DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EG. TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PROVIDO EM PARTE.

Não é inconstitucional a Lei Municipal 1.520/97, porquanto não há em seus dispositivos vinculação ao salário mínimo, mas, na verdade, a fixação de níveis salariais no plano de cargos e salários indexados de acordo com o menor salário pago pelo Município.

Preenchido o requisito temporal e de assiduidade para a progressão horizontal e não realizada avaliação de desempenho pelo Município, não pode o servidor ser penalizado pela inércia da Administração Municipal.

O Pleno do STF, em recente decisão (junho/2021), na ADI 4.296, reviu sua tradicional orientação jurisprudencial sobre a matéria, tendo declarado a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09, que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto, dentre outras coisas, a reclassificação de servidores públicos.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0962824-80.2015.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICÌPIO DE JUAZEIRO e como apelado Cleusa Gonçalves Ferreira.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a arguição de inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento parcial apenas para fixar que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3